Tribunal: STF
Processo: ARE 1378112
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - DIREITO DE PETIÇÃO - PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À IMUNIDADE CONSTITUCIONAL - IMPOSSIBILIDADE.



    1. O direito de petição, assegurado no artigo 5º, inciso XXXIV, da CF não é absoluto.



    2. O requerimento, apresentado pela parte autora, não está relacionado à defesa de eventual direito violado ou ameaçado ou, então, a impugnação de ato administrativo praticado com ilegalidade ou abuso de poder.



    3. Ato administrativo, fundamentado no artigo 178 da LCM nº 38/97.



    4. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.



    5. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição.



    6. Sentença recorrida, ratificada.



    7. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, "caput", XXXIV, "a" e "b"; 6º, "caput"; 60, § 4º; e 164, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Além disso, a realidade dos autos indica que o requerimento, apresentado pela parte autora, não está relacionado à defesa de eventual direito violado ou ameaçado ou, então, a impugnação de ato administrativo praticado com ilegalidade ou abuso de poder. Ao contrário, a parte autora pretende, apenas e tão-somente, o fornecimento de medicamento, cujo requerimento não é destinado à defesa de qualquer direito violado ou ameaçado.



    Ademais, a Administração Pública disponibiliza de forma gratuita outros meios e instrumentos para a pretensão tendente ao fornecimento do referido medicamento, diverso do processo administrativo, conforme esclarecido pela parte ré na contestação e, também, nas contrarrazões recursais (fls. 25 e 103).



    Outrossim, o ato administrativo ora impugnado, fundamento no artigo 178 da Lei Complementar Municipal nº 38/97, está em consonância com o entendimento jurídico acima mencionado.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente